Tribunal: STF
Processo: HC 229668
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JORGE EDUARDO NAIME BARRETO “contra ato de Presidente de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso Nacional em relação aos fatos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023”. 



    Requereu-se a concessão de medida liminar, nos termos seguintes:



     



    “a. a convolação da compulsoriedade do ato convocatório em faculdade, a critério do investigado; b. o direito de permanecer em silêncio, ou seja, de não responder, querendo, a perguntas a ele direcionadas; c. o direito de não assinar termo de compromisso de veracidade; d. o direito de ser acompanhado por seus advogados durante o depoimento; e. o direito de conversar, a qualquer momento durante a sessão, com seus advogados; f. direito de os advogados, em nome e garantia dos direitos do investigado, fazerem uso da palavra durante a oitiva, mediante intervenção sumária e pela ordem; g. o direito de retirar-se da sessão a qualquer momento; h. o direito a ser inquirido com dignidade, urbanidade e respeito, não podendo sofrer quaisquer constrangimentos físicos ou morais, em especial ameaças de prisão ou de processo, caso esteja atuando no exercício regular dos direitos acima explicitados, servindo esta decisão como salvo-conduto”. 



    Em 25 de junho de 2023, deferi parcialmente o pedido de liminar, conforme decisão constante do Documento 5. 



    É o breve relatório. Decido. 



    Conforme informações prestadas pelo Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, em 26 de junho de 2023, foi realizada a 6ª Reunião da CPMI 8 DE JANEIRO, com a realização da oitiva do paciente, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO. 



    Fica, portanto, prejudicada a pretensão formulada neste Habeas Corpus, em face do exaurimento de seu objeto. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente